Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-29.2023.8.11.0078
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000946-29.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALDAIR LUIZ TEROL - CPF: 488.293.159-15 (APELANTE), CASSIANO GARCIA DA SILVA - CPF: 023.188.569-58 (ADVOGADO), MARILENE TEROL - CPF: 018.657.469-08 (APELANTE), XIRU AGRICOLA LTDA - CNPJ: 73.681.587/0001-15 (APELADO), CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 034.158.176-36 (ADVOGADO), ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEI
TADA
– JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS QUE NÃO FUNDAMENTARAM A DECISÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO
– SUPOSTA NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – PROCURAÇÃO PÚBLICA COM PODERES EXPRESSOS E ESPECIAIS PARA CONFESSAR DÍVIDA E CELEBRAR CONTRATOS – VALIDADE DO INSTRUMENTO PARTICULAR – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO E NÃO A DATA DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
– PRAZO QUINQUENAL NÃO TRANSCORRIDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ERRO DE CÁLCULO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DISCRIMINADA PELO EMBARGANTE – DESCUMPRIMENTO DO ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de contraditório sobre documentos novos
,
se a sentença de improcedência se fundamentou em questões de direito e na desídia probatória da parte embargante, não havendo prejuízo processual apto a ensejar nulidade (
pas
de
nullité

sans

grief
).

É válido o título executivo extrajudicial (Confissão de Dívida) firmado por mandatário munido de procuração pública que lhe confere poderes expressos para "confessar dívidas" e "celebrar contratos de qualquer natureza", atendendo ao requisito do art. 661, § 1º, do Código Civil.

O termo inicial da prescrição da pretensão executória de dívida líquida constante de instrumento particular (art. 206, § 5º, I, do CC) é a data do vencimento da obrigação, momento em que surge o direito de ação para o credor (
actio
nata),
e não a data da assinatura do contrato.

Nos embargos à execução
fundados
em excesso de execução, é dever do embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. O descumprimento desse requisito (art. 917, § 3º, do CPC) inviabiliza a análise da alegação de erro de cálculo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000946-29.2023.8.11.0078

APELANTES:

ALDAIR LUIZ
TEROL
, MARILENE
TEROL

APELADO:

XIRU AGR
Í
COLA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALDAIR LUIZ
TEROL
e
MARILENE
TEROL
,
contra sentença proferida pela MMª Juíza
Laura
Dorilêo
Cândido
, da Vara Única da Comarca de Sapezal
-MT
, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000946-29.2023.8.11.0078,
opostos
em desfavor
de
XIRU AGRICOLA LTDA
, que julgou improcedentes os embargos, extinguindo-os com resolução de mérito, e condenou os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Nas razões recursais, os apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando violação aos artigos 9º, 10 e 437, §1º, do CPC, visto que a parte apelada
, após oposição dos embargos à execução
juntou documentos novos, incluindo emenda à inicial e planilhas de cálculo, sem que lhes fosse oportunizado o contraditório.

No mérito, alegam a nulidade da execução com base no artigo 803, I, do CPC, sustentando que o título executivo não possui liquidez, certeza e exigibilidade.

Argumentam que o "Instrumento Particular de Confissão de Dívida" foi firmado por terceiro, Alexsandro Luiz
Terol
,
sem poderes especiais e expressos para confessar dívida, em afronta aos artigos 661, §1º e 662 do Código Civil.

Aduzem que não assinaram o referido documento e que a nota fiscal apresentada foi emitida em data posterior à confissão de dívida, gerando incerteza sobre a obrigação.

Apontam, ainda, erro nos cálculos apresentados pela exequente, afirmando que foram utilizados dados equivocados quanto ao vencimento da obrigação, e reiteram a ocorrência de prescrição.

Especificamente quanto ao erro de cálculo, os recorrentes sustentam que a exequente elaborou a conta utilizando datas equivocadas, considerando como vencimento da obrigação a data de assinatura do instrumento (08/10/2017), quando o correto seria a data pactuada para pagamento (30/07/2018), o que impactaria diretamente na incidência de juros e correção monetária, tornando o demonstrativo de débito incorreto.

De forma específica quanto à prejudicial de mérito, os recorrentes insistem na tese da prescrição da pretensão executória. Argumentam que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC) deve ser a data da elaboração/assinatura do instrumento de confissão de dívida (08/10/2017), e não a data de vencimento da obrigação (30/07/2018) considerada pela sentença.

Sustentam que, tendo a execução sido ajuizada somente em 27/02/2023, o lapso temporal de cinco anos já teria transcorrido integralmente se considerado o marco inicial em 2017, o que fulminaria a exigibilidade do título.

Requerem o provimento do recurso para acolher a preliminar de nulidade da sentença ou, no mérito, reformá-la para julgar procedentes os embargos, reconhecendo a nulidade da execução e invertendo o ônus sucumbencial

para condenar a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes pleiteados no
patamar de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º do CPC
(
I
d. 342379857).

Em sede de contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, refutando a preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que os documentos juntados apenas complementaram a instrução e que o julgamento antecipado foi regular.

Sustenta a validade do título executivo, afirmando que a procuração pública outorgada ao signatário conferia poderes amplos e expressos para celebrar contratos de qualquer natureza, incluindo a confissão de dívida.

Ressalta a existência de nota fiscal assinada pela embargante e que o vencimento da obrigação em 30/07/2018 afasta a alegação de prescrição, uma vez que a ação foi proposta dentro do prazo quinquenal.

Explica
que o termo inicial é, inequivocamente, a data de vencimento da dívida pactuada no título (30/07/2018), e não a data de sua assinatura, razão pela qual a ação proposta em fevereiro de 2023 é tempestiva.

Quanto ao erro de cálculo, argumenta que os embargantes não apresentaram demonstrativo discriminado do valor que entendiam correto, descumprindo o artigo 917, §3º, do CPC.

Por fim, pleiteia o desprovimento do apelo e a condenação dos recorrentes por litigância de má-fé, alegando caráter protelatório do recurso (
I
d. 342379860).

A parte
apelante é beneficiári
a
da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (
I
d. 342620851).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação interposto, registrando que os apelantes são beneficiários da gratuidade da justiça.

De proêmio, analiso a preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, arguida sob o fundamento de que o juízo a quo teria julgado o feito com base em documentos novos juntados pela parte exequente (emenda à inicial e cálculos atualizados), sem oportunizar o contraditório, em suposta violação aos artigos 9º, 10 e 437, §1º, do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

O sistema processual civil brasileiro adota o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo.

No caso em tela, a sentença de improcedência dos embargos não se fundamentou na validade ou invalidade dos cálculos supervenientes apresentados pela exequente, mas sim na higidez do título executivo original e, crucialmente, na desídia processual dos próprios embargantes que, ao alegarem excesso de execução, deixaram de cumprir o requisito legal imperativo previsto no artigo 917, §3º, do CPC, qual seja, a apresentação de memória de cálculo discriminada com o valor que entendiam correto no momento da propositura dos embargos.

O julgamento antecipado da lide, portanto, mostrou-se acertado, uma vez que a matéria controvertida era eminentemente de direito e a prova documental acostada à inicial e à impugnação já era suficiente para o deslinde da causa, sendo despicienda a abertura de novo prazo para manifestação sobre
documentos que não alteraram a natureza da obrigação nem supriram a falha técnica da defesa inicial.

Esta
colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR DÍVIDA JÁ QUITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A., CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE JACIRA HIDALGO LOPES FERNANDES e Outro, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
A nulidade por ausência de intimação para impugnar embargos à execução não se reconhece quando inexistente prejuízo efetivo à parte, em respeito ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.
A cobrança judicial de dívida quitada caracteriza litigância de má-fé, autorizando a condenação à multa prevista no art. 81 do CPC.
”

(N.U 1003752-36.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)

Rejeito
, pois, a preliminar.

Adentrando ao mérito, no que tange à alegação de nulidade do título executivo extrajudicial por suposto excesso de mandato, melhor sorte não assiste aos recorrentes.

Sustentam os apelantes que o "Instrumento Particular de Confissão de Dívida" seria nulo por ter sido firmado por
terceiro, Sr. Alexsandro Luiz
Terol
, sem poderes especiais e expressos para confessar dívida, invocando os artigos 661, §1º e 662 do Código Civil.

Contudo, da análise da Procuração Pública acostada aos autos da execução, verifica-se que foram outorgados ao mandatário poderes amplos, gerais e ilimitados para gerir os negócios dos outorgantes, constando expressamente a outorga de poderes para "celebrar contratos de quaisquer naturezas", bem como poderes específicos para "confessar", "transigir", "assinar contratos" e "assumir compromissos".

A exigência legal de "poderes especiais e expressos" não impõe a necessidade de descrição minuciosa e individualizada de cada negócio jurídico a ser realizado pelo procurador, bastando a menção expressa ao tipo de ato (no caso, a confissão de dívida), o que foi devidamente observado no instrumento de mandato.

Nesse sentido, destaco jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – IMPROCEDÊNCIA –
CÉDULA EMITIDA POR PROCURADOR, EM NOME E POR ORDEM DO EMBARGANTE APELANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS PARA TANTO – MANDATO COM OUTORGA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA A TOMADA DE EMPRÉSTIMOS E OFERTA DE GARANTIAS REAIS
– INSURGÊNCIA QUANTO AO LOCAL DE APOSIÇÃO DA ASSINATURA DO MANDATÁRIO NO TÍTULO EXEQUENDO – DISCUSSÕES ACERCA DE FORMALIDADES INÓCUAS – PREVALÊNCIA DA VONTADE DAS PARTES E DA BOA-FÉ CONTRATUAL – ARTIGOS 112 E 113 DO CC/2002 - TÍTULO DEVIDAMENTE ACOMPANHADO DA PROCURAÇÃO – NÍTIDA TENTATIVA DE SE DESVENCILHAR
DO DÉBITO APÓS A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Constando do mantado poderes expressos e especiais para a assunção de empréstimos e oferta de garantias reais, descabe falar-se inexigibilidade por suposta nulidade/invalidade de cédula rural pignoratícia emitida pelo mandatário do emitente, devidamente munido da referida procuração
. Segundo dispõem os artigos 112 de 113, ambos do CC/2002, nas declarações de vontade deve-se atentar mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem, sendo também imperioso que os negócios jurídicos sejam interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Se o valor do empréstimo obtido com a referida cédula rural pignoratícia foi creditado em favor do emitente que, e usufruí-lo, quedou-se silente, não se mostra admissível que esse venha, depois de quatro longos anos, e de maneira oportunista, tentar se desvencilhar do débito sob a tese de nulidade do título por vício de forma, sobretudo de natureza meramente estética, em inadmissível
venire
contra
factum

proprium
.
”

(N.U 0014151-15.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 25/03/2021)

Portanto, o título é válido e a obrigação é exigível em face dos apelantes, não havendo que se falar em nulidade ou ineficácia do negócio jurídico.

Quanto à tese de inexigibilidade por incerteza da obrigação, fundamentada no fato de a nota fiscal apresentada ser posterior à data da confissão de dívida,
esta
também não prospera.

A confissão de dívida é título executivo autônomo (art. 784, III, do CPC), que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

É praxe comercial o reconhecimento de dívidas pretéritas ou decorrentes de pedidos em aberto que venham a ser faturados posteriormente, não havendo óbice legal para que a nota fiscal seja emitida em momento distinto da formalização do instrumento de confissão, desde que a relação jurídica subjacente e o valor sejam identificáveis, como ocorre no caso.

O instrumento contratual prevê valor certo (R$518.000,00) e data de vencimento definida, revestindo-se dos requisitos legais para a execução.

No que concerne à prejudicial de prescrição, a tese recursal revela-se manifestamente equivocada
, pois o
s apelantes defendem que o prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC) deveria ser contado da data de assinatura do instrumento (08/10/2017).

Entretanto, pelo princípio da
actio
nata
, o prazo prescricional somente se inicia quando o direito de ação se torna exercitável, ou seja, quando ocorre a lesão ao direito, o que, nas obrigações a termo, dá-se com o vencimento da dívida e o consequente inadimplemento.

No caso
s
u
b judice
, o instrumento de confissão de dívida estipulou o vencimento da obrigação para 30/07/2018.

Sendo assim, o credor não poderia exercer a pretensão executória antes desta data. O termo inicial da prescrição é, inequivocamente, 30/07/2018, findando-se o prazo em 30/07/2023. Tendo a ação de execução sido ajuizada em fevereiro de 2023, não se operou a prescrição.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO FORMAL INEXISTENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1
. O termo inicial da prescrição da execução fundada em cédula de crédito bancário é o
vencimento final da obrigação
. 2. A ausência de suspensão formal da execução e a inércia não atribuível ao exequente impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente.”
(N.U 1035522-72.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026)

“
RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
TERMODE RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL ECONFISSÃODEDÍVIDA
-PRESCRIÇÃORECONHECIDA PELA SENTENÇA -
PRAZO PRESCRICIONAL CINCO ANOS - ART. 206, §5º, I DO CPC - INÍCIO DA CONTAGEM - DATA DOVENCIMENTODO TÍTULO
- CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - CONTAGEM NÃO INTERROMPIDA - ART. 240 DO CPC -PRESCRIÇÃODO DIREITO MATERIAL CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 206, §5º, I do CPC dispõe que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

O marcoinicialpara contagem do prazo prescricional, no caso, é a data dovencimentodo título.

A propositura da ação não interrompe a contagem do prazo prescricional, porquanto a interrupção se dá com a citação
válida, caso seja feita dentro do estabelecido pela regra do art. 240 do CPC.
”
(
N.U
1018998-63.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024)

Por fim, no tocante à alegação de erro de cálculo e excesso de execução, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O artigo 917, §§ 3º e 4º, do CPC, estabelece que, quando o fundamento dos embargos for o excesso de execução, a parte embargante deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Trago à colação julgado em caso semelhante,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE RURAL SITUADO EM PROJETO DE ASSENTAMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA QUE NÃO IMPLICA PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DOS PEDIDOS. DEVER DO AUTOR DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR VINCULAÇÃO A PROJETO DE REFORMA AGRÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA PÚBLICA DO BEM. VALOR SUBSTANCIALMENTE QUITADO. NULIDADE SUSCITADA SOMENTE APÓS O INADIMPLEMENTO E COBRANÇA JUDICIAL. BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO PELO EXEQUENTE. VÍCIO
SANÁVEL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO PELO DEVEDOR
. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. TESE NÃO DEDUZIDA NA INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. FALTA DE INTERESSE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INOVAÇÃO DE TESE. MANUTENÇÃO DA MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. A revelia produz presunção relativa de veracidade dos fatos e não dispensa a parte do ônus de prova mínima das alegações. 2. A inexigibilidade material de título lastreado em contrato de compra e venda de imóvel supostamente vinculado a assentamento/reforma agrária exige comprovação idônea da submissão do bem ao regime jurídico alegado. 3.
A ausência de demonstrativo atualizado do débito constitui vício sanável e não enseja nulidade da execução; e o excesso de execução demanda memória de cálculo e indicação do valor devido
. 4. É inviável, por inovação, a tese de impenhorabilidade do bem suscitada apenas em embargos de declaração, e é prematuro apreciá-la sem constrição efetiva, devendo ser arguida na execução quando cabível. 5. São cabíveis as multas por embargos protelatórios e litigância de má-fé quando demonstrado o desvirtuamento da finalidade recursal.”
(N.U 1003294-77.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026)

A inobservância desse requisito legal, como ocorrido na espécie em que os embargantes se limitaram a alegações genéricas de incorreção na data-base de juros sem apresentar a memória de
cálculo contraposta, impõe a rejeição liminar do pedido ou o não conhecimento desse fundamento, não havendo que se falar em reforma da sentença para acolher impugnação genérica desacompanhada do suporte probatório exigido por lei.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em consequência, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, observada a condição suspensiva de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça deferida.

Deixo
de condenar os recorrentes por litigância de má-fé, por entender que a interposição do recurso, ainda que com teses frágeis, insere-se no exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, não restando configurado dolo processual manifesto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026